Tribunal: STF
Processo: AI 521720
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração: intuito protelatório: reincidência:
 elevação do valor da multa aplicada nos anteriores embargos
declaratórios, condicionada a interposição de qualquer outro recurso
 ao seu depósito, nos termos da parte final do parágrafo único do
art. 538 do C.Pr.Civil